Tribunal: TJSP
Processo: 1504111-89.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -Pleito de absolvição por nulidade da prova, tendo em vista que a prisão do réu foi efetuada por guarda municipal, em afronta à Constituição Federal, afastado - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Depoimentos dos guardas municipais firmes, coerentes e sem desmentidos - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -Pleito de absolvição por nulidade da prova, tendo em vista que a prisão do réu foi efetuada por guarda municipal, em afronta à Constituição Federal, afastado - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Depoimentos dos guardas municipais firmes, coerentes e sem desmentidos - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena e regime prisional inicial fechado adequados - Réu com mau antecedente e reincidente - Recurso não provido.